Tribunal: TJES
Processo: 5006351-61.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006351-61.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARGARIDA CECILIA BREMENKAMP THOMES
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006351-61.2022.8.08.0024

RECTE.: MARGARIDA CECILIA BREMENKAMP THOMES

RECDO.: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
Boanerges Eler Lopes

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA. VAZAMENTO DE RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA
.
1 –
Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada por Margarida Cecilia Bremenkamp Thomes em face da Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN, aduzindo a requerente que em 02/02/2022 os técnicos da empresa requerida compareceram na sua residência e trocaram o relógio medidor, contudo, um dos canos foi danificado, o que somente foi verificado dois dias depois. Informa, ainda, que apenas no dia 07/02/2022 o problema foi solucionado, motivo pelo qual pleiteia indenização a título de danos morais. Em defesa ofertada no ID 5018151 a demandada alega que apenas há registro de troca do medidor no dia 25/02/2022, ou seja, não há prova mínima dos fatos alegados. A autora ofertou RI com pedido de assistência judiciária no ID 5018161, devidamente contrarrazoado pela ré no ID 5018166.
2 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “POSTO ISSO, nos autos do processo nº: 5006351-61.2022.8.08.0024, requerente: MARGARIDA CECILIA BREMENKAMP THOMES, requerida: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil”.
3 –
Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. No mérito em si, a r. sentença merece reforma. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços, autorizando, ainda, a inversão do ônus da prova. Em que pese o entendimento esposado pelo magistrado
a quo
, entendo que a autora comprovou minimamente os fatos, principalmente ao anexar diversos protocolos de atendimento não contestados pela ré (ID 5018134). Além disso, observa-se que na defesa a ré informa o registro de uma ocorrência no dia 04/02/2022 (solicitação de serviço 02/22 23575-01), constando a informação relacionada à falta d’água pelo fato de o registro estar “fechado”. No entanto, tal fato ocorreu por vazamento no cavalete, sendo que a concessionária ré realizou a troca das vedações e da trava do tubete deslizante. Assim, o conjunto probatório me leva a crer que a falta d’água se deu por problemas na tubulação da própria CESAN, levando cerca de 03 dias para ser reparado. Colaciono precedente: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SANEPAR. COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA MENSAL.
POSTERIOR CONSTATAÇÃO DE VAZAMENTO NO CAVALETE. RESPONSABILIDADE DA RECLAMADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ARTIGOS 14 E 22, AMBOS DO CDC. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. VALOR ADEQUADO AO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. Recurso da reclamada conhecido e desprovido. (TJPR - 3ª Turma Recursal - 0003706-63.2018.8.16.0058 - Campo Mourão - Rel.: Juíza Fernanda de Quadros Jorgensen Geronasso - J. 09.10.2019). No tocante à indenização por danos morais, entendo pela presença dos requisitos que autorizam sua concessão. Destaco, nesta oportunidade, que o fornecimento de água é um serviço de natureza essencial, que afeta a dignidade da pessoa humana e que possui um aspecto real e concreto de urgência, isto é, a necessidade concreta e efetiva de sua prestação. São serviços essenciais aqueles indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, ou seja, das necessidades que coloquem em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população. Logo, a situação vivenciada pela recorrente é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), proporcional ao fato. Tal importância se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.
4 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, a fim de julgar procedente em parte o pedido inicial, condenando a requerida a pagar à autora a importância de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais, atualizada com juros de mora e correção monetária da fixação, face a inexistência de mora anterior. Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários, face ao provimento do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)